Tribunal: TJMT
Processo: 1002476-39.2023.8.11.0023
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002476-39.2023.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUZILENE GAMA PEIXOTO - CPF: 024.271.892-27 (APELADO), JEFFERSON DE PAULA - CPF: 042.198.691-31 (ADVOGADO), RAMAL AVIACAO E TURISMO LTDA - CNPJ: 00.360.205/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), RADIO VOZ DO NORTAO PEIXOTO LTDA - CNPJ: 45.423.045/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CARTORIO DE 2. OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E JURIDICAS, TABELIONATO E PROTESTO DE MATUPA-MT - CNPJ: 41.665.298/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Serasa S.A. contra sentença que declarou a inexistência de débito e determinou a exclusão do nome da autora do cadastro de inadimplentes, condenando a ré ao pagamento de indenização por dano moral. A autora alegou ter sido negativada indevidamente por débito inexistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes gera o dever de indenizar por dano moral, considerando a ausência de relação contratual e a responsabilidade objetiva do fornecedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal. A Serasa não demonstrou a legalidade da inscrição, tampouco apresentou documentos que comprovassem a existência do débito. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do abalo sofrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A inscrição indevida do consumidor em cadastro de inadimplentes, sem comprovação da relação contratual, configura dano moral presumido, impondo-se o dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; TJMT, RAC n. 9614/2010, 5ª Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 14.04.2010.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Searasa S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que nos autos da ação declaratória c/c indenização por dano moral que lhe move Luzilene Gama Peixoto, julgou parcialmente procedente o feito, determinando a
exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes
e
condenando a ré a ao pagamento de R$ 3.000,00 por dano moral
, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante argui preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que
não é credora do débito
, mas apenas
depositária de informações fornecidas pelo Cartório de Protestos de Matupá-MT
, não podendo ser responsabilizada pela negativação indevida. No mérito, Argumenta que
atuou de forma regular
ao processar os dados recebidos do cartório, e que eventuais erros são de responsabilidade da entidade que forneceu as informações.

Afirma que a inclusão do nome da autora se deu de forma legítima, inexistindo qualquer conduta ilícita que justificasse indenização por dano moral. Por fim, postula a
reforma integral da sentença
, com o reconhecimento de sua
ilegitimidade passiva,
e, consequentemente, requer a extinção do feito sem resolução do mérito. Subsidiariamente, pugna pela
exclusão da condenação por dano moral ou, ao menos, sua redução
.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 265832113), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Luzilene Gama Peixoto
a
juizou
ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por dano moral
, em face da
Serasa S.A., Ramal Aviação e Turismo Ltda., Cartório do 2º Ofício de Matupá-MT e Rádio Voz do Nortão Peixoto Ltda.
, alegando ter sido indevidamente negativada nos órgãos de proteção ao crédito.

Alega que, ao tentar realizar uma compra a prazo em um estabelecimento comercial, foi informada da existência de restrição em seu nome. Após consulta, constatou um
protesto no valor de R$ 3.372,50
, referente a um débito que desconhece. Afirma que a negativação decorreu do uso indevido de seu CPF pelas rés, sem qualquer vínculo contratual ou relação de débito legítima.

Relata que, diante da situação,
sofreu abalo moral
, enfrentando dificuldades para realizar compras e ter acesso ao crédito. Além disso, afirma que a negativação reduziu significativamente seu
score de crédito
, prejudicando sua reputação financeira.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
extinguiu o feito em relação ao Cartório e a Ramal Aviação,
julgando parcialmente procedente o feito em relação ao Serasa, determinando a
exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes
e
condenando a ré a ao pagamento de R$ 3.000,00 por dano moral
, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante argumenta que
atuou de forma regular
ao processar os dados recebidos do cartório, e que eventuais erros são de responsabilidade da entidade que forneceu as informações.

Afirma que a inclusão do nome da autora se deu de forma legítima, inexistindo qualquer conduta ilícita que justificasse indenização por dano moral. Por fim, postula a
reforma integral da sentença
. Subsidiariamente, pugna pela
exclusão da condenação por dano moral ou, ao menos, sua redução
.

Pois bem. De inicio, impende destacar que o
apelante argui preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que
não é credora do débito
, mas apenas
depositária de informações fornecidas pelo Cartório de Protestos de Matupá-MT
, não podendo ser responsabilizada pela negativação indevida.

Sem razão. Na espécie, não se está discutindo meramente acerca do débito, mas sim, a inclusão do nome da parte nos órgãos de restrição ao crédito, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

Avançando na resolução da celeuma,
após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o aluno da instituição de ensino é consumidor, no teor da previsão do
caput
, do art. 2º, da Lei n. 8.078/90.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

Dito isto, pelo que se denota dos autos, resta evidente que a autora, ora apelado, apresentou prova mínima do direito alegado, fazendo
jus
à inversão do ônus da prova prevista na legislação consumerista, reafirmo.

De outro norte, em que pese as alegações da apelante, não há uma prova nos autos que demonstre a legalidade da avença supostamente contraída pela autora, de modo que a declaração de inexigibilidade da dívida na espécie se mostra correta.

Nesta trilha, bem fundamentou o douto magistrado,
verbis
:

“Fixada tal premissa, adentra-se no exame dos elementos ensejadores da responsabilidade civil.

De elementar conhecimento que a responsabilidade civil extracontratual, também conhecida como responsabilidade subjetiva, conforme dispõe o art. 186 do Código. Civil, é composta dos seguintes elementos: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e dano.

Não menos cediço que a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços não é subjetiva, mas sim objetiva, ou seja, independe da existência ou não de culpa, na forma do art. 14 do CDC, bastando para tanto a existência de nexo de causalidade entre o evidente defeito do serviço prestado e dano causado.

Trata-se da responsabilidade fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa. Esse dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, decorrendo a responsabilidade do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de executar determinados serviços.

Assim é também porque se aplicam à hipótese as regras da presunção de boa-fé objetiva em relação ao consumidor e a inversão do ônus da prova, em virtude de a relação jurídica travada entre as partes ser de natureza consumerista, inclusive como já pacificado perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça através da Súmula n° 297, compete ao requerido produzir prova documental capaz de demonstrar que, no presente caso concreto, não houve falha no serviço prestado por ela.

No caso dos autos, aplicando-se os institutos do Código de Defesa do Consumidor, dentre eles a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva das requeridas, verifica-se que a pretensão merece guarida.

Constata-se dos documentos juntados aos autos, que o nome da parte autora foi negativado pelos requeridos, por uma dívida relativa ao título Nº 2830, com data de emissão 27/06/2023, protocolado sob o no 0000037655 em 10/08/2023 no valor de título de R$ 3.372,50 (três mil, trezentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos).

Ocorre que a requerida Rádio Voz do Nortão Peixoto Ltda, informou que houve um erro cadastral, vindo o título a ser emitido em nome da requerida Ramal Combustível para Aviação e Turismo LTDA, com o CPF da parte autora.

Nesse sentido, forçoso reconhecer a inexistência do débito e, consequentemente, reconhecer que a inscrição do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes foi indevida.
”
(
id. 265832096 - negritei).

Assim,
não há que se falar em exercício regular do direito, haja vista que, repiso,
a apelante nada trouxe em sua defesa acerca da suposta contratação, não se desincumbindo de provar o fato modificativo do direito do autor, ora apelado, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Por conseguinte, sendo inexistente o valor cobrado pela apelante, faz-se necessário analisar sua responsabilidade civil no caso em voga.
Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano
, certo que este desapareceria, ensejando

concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pela apelada.

Com isso, a publicidade negativa advinda da indevida inclusão do nome no SPC/SERASA, por si só já configura injusta agressão a honra e a imagem da apelada, ocasionando-lhe dano extrapatrimonial passível de indenização.

À vista disso, não há como sustentar a inexistência de provas para o dano causado, pois, o ato arbitrário foi comprovado e o dano moral é consequência, porque a apelada nada devia ao apelante naquele momento e mesmo assim teve seu crédito abalado.

Logo, frente as provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação do apelante pelo dano extrapatrimonial.

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. A propósito, confira:

“INDENIZAÇÃO – INDEVIDO PROTESTO DE TÍTULO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – REVELIA – OCORRÊNCIA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR MANTIDO.

A inscrição do nome do consumidor no banco de dados do SPC/SERASA, ante a ausência de relação contratual, é de responsabilidade da empresa, a qual deve indenizar o ofendido pelos danos morais.

A ausência de contestação impõe a revelia, que, apesar de ser relativa, deve ser reconhecida de modo amplo, se não há fato controvertido que necessite de prova a ser produzida, pois, a alegação do autor restou incontroversa, bastando ao julgador reconhecer como verdadeira e fixar o valor da indenização.

Para a estipulação dos danos morais deve se levar em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano e do seu agressor.”
(TJMT, RAC n. 9614/2010, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 14.04.2010 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DESFEITA – INCLUSÃO INDEVIDA DO ADQUIRENTE NO SPC E NA SERASA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO – DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PROVIDO EM PARTE.

Sendo fato incontroverso que o consumidor foi inscrito indevidamente no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e na SERASA, segue-se que houve dano moral, que deve ser indenizado.

Se as alegações dos fornecedores, procurando se eximir da responsabilidade, apenas são capazes de gerar dúvida, em nada prejudicam o consumidor, uma vez que no Direito do Consumidor a dúvida deve ser resolvida sempre em favor deste.

Na inscrição indevida do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, é razoável fixar em R$10.000,00 (dez mil reais) o valor dos danos morais, conforme precedentes desta Corte Estadual.

Havendo prova documental que demonstra a não ocorrência de danos materiais, a sentença deve, nesse particular, ser reformada.”
(TJMT, RAC n. 27.423, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03.08.2010 – negritei)

Assim sendo, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado à apelada.

Dessa forma, há de se concluir pela responsabilidade do apelante quanto ao dano sofrido pela apelada,

em razão do erro que cometeu, de modo que passo a análise do
quantum
indenizatório arbitrado.

Nesse contexto, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Sendo assim, é certo que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelante frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela apelada, tenho que o valor de R$ 3.000,00 a título de dano moral, fixado na sentença cumprirá a finalidade de inibir a ré na repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passaram pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da apelada, lembrando que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a falha na prestação do serviço, que adotou procedimento administrativo ilegal, gerando débito indevido em seu nome.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025